Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança do profissional pedreiro em face do contratante, que supostamente não arcou com o valor dos serviços acrescentados ao pacto inicial.
1.1. A sentença julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas.
1.2. Recurso do autor. Alega cerceamento de defesa; requer a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve cerceamento de defesa e consequente prejuízo ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 5o da Lei 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
4. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos.
5. Reconhecida a nulidade processual, os autos devem retornar à origem para a produção da prova oral requerida, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas requeridas.
6. Consubstancia ilógico paradoxo indeferir a produção de prova oral e posteriormente julgar que não houve produção de provas da parte que requereu instrução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
_____________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 5o.